Tribunal: TJDFT
Processo: 0702902-50.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702902-50.2018.8.07.0011 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNA FARIA CASTRO COELHO, ERICA FARIA CASTRO DE SOUZA, JULIANA FARIA CASTRO GOMES, MARINA FARIA CASTRO, ROSSANA LEEIG FARIA CASTRO, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., ESPÓLIO DE UBIRATAN DE BRITO CASTRO; CPF: 115.626.251-87 EMBARGADO: ESPÓLIO DE UBIRATAN DE BRITO CASTRO; CPF: 115.626.251-87, ROSSANA LEEIG FARIA CASTRO, MARINA FARIA CASTRO, ERICA FARIA CASTRO DE SOUZA, JULIANA FARIA CASTRO GOMES, BRUNA FARIA CASTRO COELHO, BANCO DO BRASIL SA, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. D E S P A C H O BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e ROSSANA LEEIG FARIA CASTRO e OUTRAS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 25863908. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator